Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739936-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRENDA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face da decisão que acolhendo as justificativas apresentadas pela reeducanda que cumpre pena em regime domiciliar humanitário, desclassificou as violações para infrações penais de natureza média, com descontos nos meses em que houve os descumprimentos. A decisão proferida em audiência de justificação restou lavrada nos seguintes termos (ID 76363223 pp. 487-490): Cuida-se de notícia de violação de condição imposta por ocasião da concessão de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, ao (à) sentenciado(a). O Ministério Público e a Defesa se manifestaram nos termos supra. Fundamento e DECIDO. Como cediço, os presos que estão em prisão domiciliar podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, consoante previsão incluída no artigo 146-B, IV, da LEP, pela Lei no 12.258/2010. Para tanto, o art. 146-B da LEP prevê que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (...) IV - determinar a prisão domiciliar; Por sua vez, o art. 146-C da Lei 7.210/84 disciplina que “O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; (...) VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Já o Art. 146-D dispõe que a monitoração eletrônica poderá ser revogada nas seguintes hipóteses: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Como se nota, a não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura descumprimento de condição obrigatória que autoriza a aplicação de sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais. No caso dos autos, considerando as informações trazidas pela monitorada, em que pese haver novas violações da pena, não foram constatadas durante essas transgressões o rompimento do dispositivo de monitoramento ou a prática de outras infrações, sejam penais ou disciplinares, exceto as em questão analisadas. Nesse contexto, considerando que ainda persiste a situação que ensejou o deferimento da prisão domiciliar, acolho em parte as justificativas apresentadas, tão somente para desclassificar as violações para infrações penais de natureza média, com o desconto dos meses de em que ocorreram tais descumprimentos. Nas razões recursais do agravo, o MINISTÉRIO PÚBLICO indica que a prisão humanitária da reeducanda foi inicialmente concedida com base na necessidade de cuidados pessoais e sustento de uma filha e um sobrinho menores. Contudo, após a instalação do dispositivo de monitoração eletrônica, foram registrados diversos episódios de descumprimento das condições impostas, o que motivou o pedido de revogação do benefício. Argumenta que a decisão deve ser reformada, pois a sentenciada já foi submetida a três audiências de justificação por descumprimentos reiterados. Em maio de 2023, foi reconhecida a falta pelo rompimento do equipamento de monitoração. Em abril de 2024, houve nova audiência por 50 violações da zona de inclusão e 34 descargas do dispositivo. Em setembro de 2024, mais 21 violações e 7 descargas motivaram nova audiência. Em todas as ocasiões, as justificativas foram acolhidas e o benefício mantido. O órgão ministerial sustenta que a manutenção do benefício, mesmo diante de reiteradas infrações, demonstra a incapacidade da sentenciada de cumprir as condições impostas, indicando que a prisão domiciliar humanitária se baseia no princípio da confiança, e a repetição das violações representa quebra desse princípio. Fundamenta sua pretensão no artigo 146-D da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de revogação da monitoração eletrônica em caso de violação de deveres ou falta grave, apontando que, embora a sentenciada alegue a necessidade de cuidar de menores, o interesse das crianças não pode justificar a manutenção de um benefício reiteradamente descumprido, sendo possível garantir sua proteção por outros meios. O Ministério Público requer, ainda, que o recurso seja conhecido e provido, com a consequente revogação da prisão domiciliar humanitária. A Defesa da reeducanda, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 76363223 – pp. 656-661), aduzindo que a decisão judicial está alinhada com a Lei de Execução Penal, que prevê prisão domiciliar para mães em situação de vulnerabilidade. A jurisprudência do TJDFT reforça que violações justificadas e sem consequências relevantes não configuram falta grave, sendo desproporcional o retorno ao regime fechado. Por força do efeito regressivo do recurso (art. 589 CPP), os autos foram conclusos ao Juízo da VEP, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 76363223 – p. 708). Parecer da Procuradoria de Justiça pela negativa de seguimento do recurso (ID 76384968). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a audiência de justificação na qual foi proferida a decisão agravada ocorreu em 18/09/2024. Em consulta aos autos de origem SEEU 04026743920188070015, verifica-se que após a referida decisão e a interposição do presente agravo, foram noticiadas outras situações de descumprimento das condições (mov. 493.1, 527.1, 530.1, 533.1, 539.1, 540, 541, 543 e 546), as quais ensejaram inclusive o indeferimento da progressão do regime e a designação de nova audiência de justificação em decisões proferidas em 17/01/2025 e 10/03/2025 (mov. 550.1 e 568.1). Em audiência de justificativa realizada em 29/05/2025, após a oitiva da reeducanda sobre os motivos dos reiterados descumprimentos, o Ministério Público se manifestou pela desclassificação da conduta para falta média, com a advertência da apenada e o prosseguimento do benefício (mov. 646.1), tendo o magistrado assim decidido (mov. 647.1): (...) No caso dos autos, considerando as informações trazidas pela monitorada, em que pese haver novas violações da pena, não foram constatadas durante essas transgressões o rompimento do dispositivo de monitoramento ou a prática de outras infrações, sejam penais ou disciplinares, exceto as em questão analisadas. Ademais, o relatório do Setor Psicossocial de mov. 620.1 corrobora as alegações da monitorada no sentido de que os deslocamentos/violações em questão se deram em virtude da necessidade de levar seus filhos à escola e sacar o benefício do Bolsa Família, além de ajudar sua ex-cunhada que sofreu um acidente doméstico, sendo certo que a monitorada reside sozinha com os filhos e não tem o apoio de qualquer familiar. Nesse contexto, considerando que ainda persiste a situação que ensejou o deferimento da prisão domiciliar, acolho em parte as justificativas apresentadas, tão somente para desclassificar as violações para infrações penais de natureza média, com o desconto dos meses de em que ocorreram tais descumprimentos. Posteriormente, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento da progressão do regime da interna (mov. 657.1), o que não foi acolhido pelo juízo em 11/06/2025, que considerou ausentes os requisitos objetivos e subjetivos (mov. 661.1). Em data recente (15/09/2025), acolhendo novo parecer favorável do Ministério Público pelo acolhimento das justificativas apresentadas em razão de novas violações do regime domiciliar e pela progressão da reeducanda para o regime aberto (mov. 691.1), o Juízo da execução assim decidiu (mov. 695.1): A monitorada descumpriu as condições da monitoração eletrônica ao violar a zona de inclusão em 31/05/2025 (mov. 650.1). A defesa apresentou justificativas ao mov. 678.1, sustentando que no dia 31/05/2025, a monitorada teria se deslocado à casa da ex-cunhada que estaria doente, para prestar assistência. O Ministério Público manifestou-se manifestou-se regularmente no feito (mov. 681.1 e mov. 691.1). Relatei. DECIDO. Esclareço que os casos de violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica podem configurar falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP. Pontuo, entretanto, que, no presente caso, a violação não gerou maiores consequências, e foi devidamente justificada pela defesa. Pelo exposto, desclassifico o descumprimento para falta de natureza média e mantenho a monitoração eletrônica nos moldes concedidos. Ademais, no tocante à violação da zona de inclusão registrada no mov. 684.1, acolho as justificativas apresentadas pela Defesa no mov. 685.1 e deixo de homologar a falta disciplinar em questão e determino que o fato não seja considerado óbice à fruição de qualquer benefício penal por parte da apenada. Intimem as partes. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001, Lei no 11.419/2006. A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Por fim, REVOGO a monitoração eletrônica outrora deferida. A sentenciada fica desobrigada das condições que impõem limitação à sua liberdade de locomoção a partir da presente data. Comunique-se ao CIME para providências visando a retirada da tornozeleira eletrônica. Atualize-se o RSPE. Intimem-se. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Conforme se depreende do iter processual acima referido, após a decisão objeto do presente agravo, o Ministério Público por duas vezes se manifestou pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela reeducanda e pela desclassificação para falta média. O contexto apresentado evidencia perda superveniente de interesse recursal, porquanto, conforme se denota, a pretensão recursal de não acolhimento das justificativas apresentadas e do consequente reconhecimento da falta grave com a suspensão do benefício do regime domiciliar não mais subsiste e é incompatível com as manifestações posteriores do órgão ministerial na instância de origem. Nesse sentido, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça (ID 76384968), verbis: Nas razões recursais, o órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO pretende a revogação da prisão domiciliar humanitária, em razão da violação de zona de inclusão por parte da apenada. Ocorre que, posteriormente, após manifestação favorável do órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO (SEEU – mov. 691.1), o d. Juízo de piso deferiu à apenada BRENDA MARIA a progressão para o regime aberto (SEEU – mov. 695.1). Dessa forma, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, esta PROCURADORIA DE JUSTIÇA manifesta-se no sentido de ser negado seguimento ao recurso, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT. Assim, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e reconheço a perda de objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de execução. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora